Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. MEDIDA NECESSÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença n° 0724726-50.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de penhora do veículo Renault Fluence, por estar gravado com alienação fiduciária, não integrando o patrimônio disponível do executado.
2. Na origem, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que negociou com o agravado a venda do veículo apontado nos autos, e pelo preço ajustaram o pagamento do débito em atraso junto ao credor fiduciário do veículo, cujo montante à época era de R$ 15.257,33 (quinze mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), a ser pago diretamente à instituição financeira. Contudo, o recorrido não cumpriu com sua obrigação, além de deixar de adimplir com débitos junto ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda. Na sentença proferida durante a fase de conhecimento o réu, ora executado, foi condenado à obrigação de realizar o pagamento da quantia de R$ 15.081,30 (quinze mil e oitenta e um reais e trinta centavos), referente aos débitos de licenciamento, infrações de trânsito e IPVA, bem como quitar o contrato de financiamento no valor de R$ 15.257,33 (quinze mil duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), junto ao Banco AYMORÉ (contrato n. 20022898923), com os acréscimos contratuais e legais, bem como os que porventura ocorreram após o ajuizamento da ação. Além disso, foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, narrou que a ação se encontra em fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, convertida em perdas e danos. Destacou que foram intentadas várias tentativas para cumprimento da obrigação, contudo, não houve êxito. Observou que todas as medidas típicas (penhora nas contas, na residência e consulta aos sistemas disponíveis) foram realizadas, mas restaram infrutíferas. Explicou que busca compelir o agravado a entregar o veículo como forma de cumprimento da obrigação já que o financiamento ainda se encontra em seu nome. Destacou que, ante tal contexto, resta demonstrada a possibilidade de retomada do bem, pois, perante a instituição financeira, os direitos sobre o veículo ainda são de titularidade do agravante. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos para entrega do veículo objeto da ação.
3. O veículo automotor é bem móvel, cuja propriedade se transfere pela tradição, embora do ponto de vista registral o carro ainda esteja no nome do exequente com propriedade fiduciária da instituição financeira. Ressalte-se que, para deferimento da penhora, deve ser comprovada a necessidade e utilidade da constrição para satisfação do crédito. Não obstante nenhuma das partes detenha a propriedade plena, é certo que o executado adquiriu os direitos possessórios sobre o bem e que esses direitos tem conteúdo patrimonial, podendo, portanto serem alienados ou penhorados para fins de satisfação da dívida. A constrição não recai sobre a propriedade plena, resguardando os direitos do credor fiduciário, mas sim sobre os direitos patrimoniais do devedor, que podem ser objeto de alienação.
4. Na espécie, o agravante foi alvo de execução fiscal (ID 135424314 – proc. n° 0724726-50.2022.8.07.0003), em virtude do não cumprimento da obrigação por parte do agravado. Dessa forma, a penhora dos direitos sobre o veículo é medida necessária para possibilitar a satisfação, ainda que parcial, da obrigação. Considerando que o credor fiduciário não acionou os mecanismos de garantia creditícia que lhe resguardam e que não pode ser compelido a tanto, a penhora dos direitos possessórios nos presentes autos é via possível de ser admitida, com o objetivo de conferir efetividade à conversão da obrigação de fazer cominada em sentença.
5. Recurso conhecido e provido para deferir a penhora dos direitos possessórios sobre o veículo, com expedição de mandado de busca e apreensão para remoção ao depósito público e bloqueio de circulação via Renajud, para fins de posterior análise quanto à efetiva alienação dos direitos direitos constritos, preservando-se os interesses do credor fiduciário.
6. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, por serem inaplicáveis à espécie (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.